Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. VALIDADE DE VOTOS POR PROCURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.

2. A questão afeta à validade dos votos por procuração apurados na Assembleia Ordinária para eleição de síndico do condomínio réu demanda necessária submissão ao contraditório e ampla defesa. Inclusive, em consulta aos autos de origem, observa-se que houve apresentação de contestação, em que restou alegado que os votos impugnados teriam sido proferidos pelos respectivos cônjuges dos titulares das unidades condominiais, devendo a questão ser devidamente apurada em instrução probatória.

3. Não há elementos nos autos que permitam inferir, desde logo, que os votos por procuração estariam absolutamente viciados de modo a serem prontamente afastados, devendo as certidões de registro dos imóveis ser confrontadas com eventuais provas a serem produzidas pela parte adversa.

4. Não há que se falar em perigo de dano quando inexistem indícios de prática de atos de má gestão que seriam prejudiciais ao condomínio, cumprindo ressaltar que o art. 1.348 do Código Civil estabelece as competências e responsabilidades do síndico, podendo este ser destituído na forma do art. 1.349 do mesmo diploma legal.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.